Tribunal: TJDFT
Processo: 0710510-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA CONDOMINIAL. NATUREZA PROPTER REM. PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEL. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de unidade condominial no âmbito de cumprimento de sentença fundado em dívida decorrente de despesas condominiais inadimplidas. A parte exequente requereu a constrição do próprio imóvel gerador da dívida, após frustradas todas as tentativas de localização de outros bens penhoráveis vinculados à parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Discute-se a possibilidade jurídica de penhora do imóvel da executada, gerador dos débitos condominiais, diante do indeferimento com base no princípio da menor onerosidade para o devedor e na suposta desproporcionalidade entre o valor do bem e o valor da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR: As despesas condominiais possuem natureza propter rem, recaindo o ônus do pagamento sobre o titular do imóvel que deu origem à obrigação. Verificou-se que todas as tentativas de localização de outros bens penhoráveis foram infrutíferas ou insuficientes. A jurisprudência consolidada do TJDFT autoriza a penhora do imóvel gerador da dívida condominial como meio legítimo e eficaz de satisfação do crédito. O princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, não é absoluto e deve ser ponderado com o princípio da efetividade da execução. Indeferir a penhora neste caso inviabilizaria o processo executivo e incentivaria a inadimplência.
IV. DISPOSITIVO: Dá-se provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de penhora do imóvel gerador dos débitos condominiais.